Tribunal: TJPA
Processo: 0814933-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814933-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: EDIVALDO DA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814933-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DE ASSIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL KOHLER DA CUNHA BATTANOLI - AP2537-A

AGRAVADO: EDIVALDO DA SILVA DE SOUSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTE

QUE SE MANTEVE INERTE DURANTE TODO O PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por
SEBASTIÃO LUIZ DE ASSIS
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, em cumprimento de sentença, determinou o pagamento dos valores estabelecidos em sentença (processo nº 0800725-68.2020.8.14.0040).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 7605913, o agravante se insurge contra o interlocutório de piso afirmando que a magistrada determinou, erroneamente, o pagamento do valor de R$ 4.872,00, referente à condenação no processo
nº 0800725-68.2020.8.14.0040, em fase de cumprimento de sentença
.

Aduz que não é devida a cobrança do valor indicado pelo exequente, pois o valor correto seria de 3.482,00, considerando o pagamento realizado a título do contrato entabulado.

Ao final, requereu a suspensão da ordem de pagamento no valor estabelecido pelo juízo de piso para que seja realizado no valor de R$ 3.482,00.

Após regular distribuição do feito, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

Após indeferimento da justiça gratuita ao agravante, este recolheu as custas devidas, conforme comprovante de ID 8746333.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso em ID 9810112.

Em seguida, consta certidão informando que o agravado não apresentou contrarrazões (ID 10277788).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 8746333).

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Da detida análise dos autos, compreendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o que o recorrente pretende, quanto ao pedido de alteração dos valores a serem pagos, é alterar o que foi decidido na sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (Proc. 0800725-68.2020.8.14.0040).

Na sentença indicada ficou expressa a condenação do agravante a restituir ao agravado o valor certo e determinado de R$ 4.872,00, conforme parte dispositiva da decisão a seguir transcrita:

(...) DISPOSITIVO:

Previsto no contrato o direito de arrependimento com perda do sinal, significa que as partes optaram pelas arras penitenciais, logo, como o autor/comprador desistiu do contrato pactuado, valerão as arras como uma indenização prefixada ao vendedor, que não deu culpa à resolução do contrato. Nesse caso, não há que se falar em percentual de retenção sobre as quantias pagas, pois caberá ao réu apenas as arras fixadas no contrato, consistentes nas quatro primeiras parcelas.

Segundo declarou o Requerente, fato incontroverso diante dos efeitos da revelia, já foram pagos 18 parcelas, o que totaliza R$ 6.264,00 (18 x R$ 348,00), dos quais R$ 1.392,00 correspondem às arras penitenciais (4 x R$ 348,00), devendo ser restituído ao Autor o valor de
R$ 4.872,00
, devidamente corrigido, mas sem imposição de multa, afinal, a inadimplência era do comprador/autor, quem resolveu desistir do negócio.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato, com a perda das arras/sinal em favor do vendedor, e determinar ao Réu a devolução do valor remanescente de
R$ 4.872,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais), atualizados pelo IGPM a partir da data de cada desembolso
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, todos do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC e, assim, condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, se não houve requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas /PA, 11 de maio de 2021.

Juíza

ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (...)
(grifo nosso)

Dessa forma, por óbvio, não cabe agora, na fase de cumprimento de sentença, na qual as matéria ou pontos a serem impugnados são restritos, trazer à baila discussão referente aos valores estabelecidos na decisão, sob pena de violação da coisa julgada material.

Ressalto que o recorrente foi revel no processo e não apresentou defesa. Além disso, conforme se comprova em consulta aos autos principais (Proc. nº 0800725-68.2020.8.14.0040), o agravante não interpôs recurso de apelação, ocorrendo, dessa forma, o citado trânsito em julgado da sentença meritória, consoante certidão de ID 27678836 dos autos originários.

Logo, a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para modificar o mérito do julgado, eis que se operou a preclusão quanto a discussão da matéria objeto do recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se que foi oportunizada ao recorrente a chance de apresentar defesa, bem como impugnar a sentença prolatada através do recurso cabível, contudo este se manteve inerte, de maneira que não cabe, agora, nas vias restritas da impugnação, tentar rediscutir ponto constante da sentença já imutável.

Acrescento que qualquer decisão em sentido contrário, ou seja, que modifique o mérito da sentença, violará a coisa julgada e a segurança jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONGRUÊNCIAS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO, EM OBSERVÂNCIA AOS TEMOS DO TÍTULO JUDICIAL. INSURGÊNCIA APONTADA PELOS EXECUTADOS QUE PODE SER SUPERADA PELO NOVO LAUDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CONFECÇÃO DA NOVA PROVA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTES QUE DEVERIAM TER SE INSURGINDO NA FASE DE CONHECIMENTO. QUESITOS SUPLEMENTARES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO CORRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO EXCLUSIVO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COLHER DEPOIMENTO DOS AGRAVADOS, A FIM DE DISCUTIR O MÉRITO DE QUESTÕES JÁ JULGADAS. PREPONDERÂNCIA DO PAPEL DO JUIZ, QUE É O DESTINATÁRIO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PRETENSÃO CONTRA TEXTO DE LEI E FATO INCONTROVERSO. ARTIGO 80, INC. I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0052362-26.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 04.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00523622620218160000 Curitiba 0052362-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DA PARTE DE QUE FOI CITADA PARA DOIS PROCESSOS IGUAIS E QUE, POR ERRO, IGNOROU UM DELES, NO QUAL FOI DECRETADA A REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA QUE NÃO PERMITE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. PROCESSOS QUE, NA VERDADE, ERAM DIFERENTES, COM DIVERSOS OBJETOS. ERRO QUE SOMENTE PERMITE A ANULABILIDADE DE ALGUNS ATOS NEGOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O MÉRITO DA SENTENÇA QUE ESTÁ SENDO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 525, § 1º, INCISO VII, DO CPC. O erro, por ser subjetivo, não permite a declaração da nulidade da citação que foi, reconhecidamente, recebida regularmente. Inocorrência de identidade de processos, pois cada um deles possui objetos distintos. Impossibilidade de discutir o mérito da decisão transitada em julgado. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21072531820208260000 SP 2107253-18.2020.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 16/12/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NATUREZA DO EMPREENDIMENTO. NULIDADES VERIFICADAS NA FASE COGNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. Não é cabível, após o trânsito em julgado da sentença, a discussão de nulidade do processo, a qual só poderá ser objeto de análise pelas vias próprias, quais sejam, as ações anulatória e rescisória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02721161620178090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/04/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2018)

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal do agravante, eis que incabível a rediscussão da matéria decidida na sentença e que se encontra, como já foi dito, imutável.

Por fim, reitero que o ponto que o agravante pretende a modificação se apresenta expresso e delimitado na sentença (condenação a pagar/ressarcir o valor de R$ 4.872,00, de modo que não paira nenhuma dúvida ou se faz necessária a interpretação do julgado quanto a condenação imposta ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, n
os termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, 23 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2022